Tribunal: TJSP
Processo: 2020544-19.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou ao autor comprovar documentalmente a alegada qualidade de segundo titular da conta poupança conjunta – Adequação – Necessidade de demonstração da efetiva existência de vínculo jurídico entre ele e a instituição financeira, particularmente, prova de que a conta poupança em questão era mesmo conjunta, e que o agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou ao autor comprovar documentalmente a alegada qualidade de segundo titular da conta poupança conjunta – Adequação – Necessidade de demonstração da efetiva existência de vínculo jurídico entre ele e a instituição financeira, particularmente, prova de que a conta poupança em questão era mesmo conjunta, e que o agravante figurava como um dos cotitulares daquela – Comprovação que deverá ser realizada no prazo de dez dias.

Agravo improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020544-19.2016.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante ROMEU
VALDEMAR BONAGURIO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020544-19.2016.8.26.0000 - Capivari 2/3
AGRAVANTE: ROMEU VALDEMAR BONAGURIO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO: MARIO BONAGURIO
VOTO no 123.962
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão que determinou ao autor comprovar documentalmente a
alegada qualidade de segundo titular da conta poupança conjunta
Adequação Necessidade de demonstração da efetiva existência
de vínculo jurídico entre ele e a instituição financeira,
particularmente, prova de que a conta poupança em questão era
mesmo conjunta, e que o agravante figurava como um dos
cotitulares daquela Comprovação que deverá ser realizada no
prazo de dez dias.
Agravo improvido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a
apresentação de prova documental de que o autor era o segundo titular da conta poupança
informada no pedido de cumprimento de ação civil pública.
Postula o agravante a reversão da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
Tem razão a decisão agravada.
O agravante ingressou isoladamente com pedido de cumprimento de
sentença proferida em ação civil pública, esta em que foi reconhecido o direito do
poupador em obter diferenças monetárias não creditadas em conta poupança por ocasião de
plano econômico, e qualificou-se como cotitular de referida conta.
Porém, para que se possa ter como verdadeira a assertiva do agravante, é
imprescindível que este último traga aos autos prova da efetiva existência de vínculo
jurídico entre ele e o agravado, particularmente, prova de que a conta poupança em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020544-19.2016.8.26.0000 - Capivari 3/3
era mesmo conjunta, e que o agravante figurava como um dos cotitulares daquela.
Assim, verifica-se que a exigência feita pelo MM Juiz a quo é
absolutamente pertinente e deve ser atendida, ficando concedido ao agravante, para tanto,
prazo suplementar de dez dias.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com determinação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator